Tribunal: STM
Processo: 7000463-53.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS CAUTELARES. DESNECESSIDADE DE DECRETO PREVENTIVO PARA INCLUSÃO DO NOME DO INSUBMISSO NO BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES (BNMP). I. CASO EM EXAME Habeas corpus criminal impetrado em favor de civil, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos de Instrução Provisória de Insubmissão (IPI). A prisão preventiva foi decretada pelo Juiz Federal da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), com fundamento nos arts. 254, "a" e "b", 255, "d", e 463, § 1º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O paciente, pertencente à classe 2006 e convocado à incorporação, faltou à apresentação na Organização Militar (OM) na data marcada, o que levou à lavratura do termo de insubmissão e à deflagração da IPI. A defesa argumentou a ausência de justa causa para a prisão, sustentando que o paciente havia solicitado a prestação de serviço militar alternativo por imperativo de consciência e que a decisão negativa da administração militar não foi comprovadamente entregue ao paciente no prazo, impossibilitando o recurso. Além disso, a defesa apresentou documentos que comprovam residência fixa, matrícula em curso superior e o comprometimento do paciente em comparecer voluntariamente à OM para regularizar sua situação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva, decretada em desfavor de civil nos autos de Instrução Provisória de Insubmissão (IPI), está devidamente fundamentada e se subsistem os requisitos cautelares, notadamente quando a defesa apresenta elementos que demonstram a desnecessidade da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prisão preventiva exige fundamentação idônea e robusta, não bastando a simples menção aos dispositivos legais ou a gravidade abstrata da conduta, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. A inclusão do nome do insubmisso no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) não é, por si só, motivo ensejador para o decreto preventivo. 3. A lavratura do termo de insubmissão é o instrumento legal autorizador da captura para fins de incorporação, e não para a decretação automática de prisão preventiva que vise apenas à inclusão do nome no BNMP. 4. O decreto preventivo exige a conjugação dos requisitos concorrentes previstos no art. 254 com ao menos um dos pressupostos do art. 255, ambos do CPPM, e a decisão que decretou a prisão não apontou fundamentos concretos para a medida, limitando-se a repetir os pressupostos previstos na lei. 5. O magistrado deve deixar de decretar a prisão preventiva quando puder presumir que o indiciado ou acusado não fugirá, nem perturbará a ação da justiça, conforme o art. 257 do CPPM. 6. O paciente apresentou endereço fixo, comprovação de frequência em curso superior e se comprometeu a comparecer voluntariamente à Organização Militar (OM) para regularizar sua situação, o que indica que não buscará se furtar à aplicação da lei penal e nem colocará obstáculos à ação penal, tornando desnecessária a custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Ordem concedida. Tese de Julgamento: "1. A decretação de prisão preventiva em desfavor de insubmisso requer fundamentação concreta e idônea, não se justificando apenas pela necessidade de inclusão do nome no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP). 2. É imperiosa a revogação da prisão preventiva quando o paciente apresenta elementos que demonstram a ausência de risco à aplicação da lei penal, como endereço fixo, matrícula em curso superior e compromisso de comparecer voluntariamente perante a Justiça. 3. O termo de insubmissão, por si só, autoriza a captura para incorporação, mas não serve como fundamento automático para a decretação de prisão preventiva, a qual depende da demonstração dos requisitos cautelares previstos nos arts. 254 e 255 do CPPM". Dispositivos relevantes citados: CF/1988: art. 5º, LXI; art. 93, IX; art. 143, § 1º e § 2º. CPPM: arts. 254, "a" e "b"; 255, "d"; 257; 463; 463, § 1º; 464. Lei n.º 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar): art. 16; art. 17; art. 25. Lei n.º 8.239/1991. Portaria n.º 2.681 (COSEMI): art. 15. Jurisprudência relevante citada: STF: HC 114932, Relator: Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 2/12/2014, D.Je-025 publicado em 6/2/2015. STF: HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012. STF: RE 217631, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 09/09/1997. STF: HC 98006, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 24/11/2009.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
29/10/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000463-53.2025.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JOÃO LARA ARAÚJO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): FELIPE INOCENCIO ROCHA DE ALMEIDA (OAB MS013593)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 9ª CJM -
CAMPO GRANDE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
29/10/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 07/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E CONCEDER A ORDEM PARA REVOGAR, EM
DEFINITIVO, A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO CIVIL
JOÃO LARA ARAÚJO DE ALMEIDA, NOS AUTOS DA INSTRUÇÃO
PROVISÓRIA DE INSUBMISSÃO (IPI) N.º 7000038-47.2025.7.09.0009. O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000463-53.2025.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: JOÃO LARA ARAÚJO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): FELIPE INOCENCIO ROCHA DE ALMEIDA (OAB MS013593)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 9ª CJM - CAMPO GRANDE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
INSUBSISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS CAUTELARES. DESNECESSIDADE DE DECRETO
PREVENTIVO PARA INCLUSÃO DO NOME DO INSUBMISSO NO
BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES (BNMP).
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus criminal impetrado em favor de civil, visando à revogação da
prisão preventiva decretada nos autos de Instrução Provisória de Insubmissão
(IPI). A prisão preventiva foi decretada pelo Juiz Federal da Auditoria da 9ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), com fundamento nos arts. 254, "a" e
"b", 255, "d", e 463, § 1º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O
paciente, pertencente à classe 2006 e convocado à incorporação, faltou à
apresentação na Organização Militar (OM) na data marcada, o que levou à
lavratura do termo de insubmissão e à deflagração da IPI. A defesa argumentou
a ausência de justa causa para a prisão, sustentando que o paciente havia
solicitado a prestação de serviço militar alternativo por imperativo de
consciência e que a decisão negativa da administração militar não foi
comprovadamente entregue ao paciente no prazo, impossibilitando o recurso.
Além disso, a defesa apresentou documentos que comprovam residência fixa,
matrícula em curso superior e o comprometimento do paciente em comparecer
voluntariamente à OM para regularizar sua situação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva,
decretada em desfavor de civil nos autos de Instrução Provisória de
Insubmissão (IPI), está devidamente fundamentada e se subsistem os requisitos
cautelares, notadamente quando a defesa apresenta elementos que demonstram
a desnecessidade da custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva exige fundamentação idônea e robusta, não bastando a
simples menção aos dispositivos legais ou a gravidade abstrata da conduta, em
observância ao princípio da presunção de inocência e ao art. 93, IX, da
Constituição Federal.
7000463-53.2025.7.00.0000
40001377467 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. A inclusão do nome do insubmisso no Banco Nacional de Medidas Penais e
Prisões (BNMP) não é, por si só, motivo ensejador para o decreto preventivo.
3. A lavratura do termo de insubmissão é o instrumento legal autorizador da
captura para fins de incorporação, e não para a decretação automática de prisão
preventiva que vise apenas à inclusão do nome no BNMP.
4. O decreto preventivo exige a conjugação dos requisitos concorrentes
previstos no art. 254 com ao menos um dos pressupostos do art. 255, ambos do
CPPM, e a decisão que decretou a prisão não apontou fundamentos concretos
para a medida, limitando-se a repetir os pressupostos previstos na lei.
5. O magistrado deve deixar de decretar a prisão preventiva quando puder
presumir que o indiciado ou acusado não fugirá, nem perturbará a ação da
justiça, conforme o art. 257 do CPPM.
6. O paciente apresentou endereço fixo, comprovação de frequência em curso
superior e se comprometeu a comparecer voluntariamente à Organização Militar
(OM) para regularizar sua situação, o que indica que não buscará se furtar à
aplicação da lei penal e nem colocará obstáculos à ação penal, tornando
desnecessária a custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido procedente. Ordem concedida.
Tese de Julgamento: "1. A decretação de prisão preventiva em desfavor de
insubmisso requer fundamentação concreta e idônea, não se justificando apenas
pela necessidade de inclusão do nome no Banco Nacional de Medidas Penais e
Prisões (BNMP). 2. É imperiosa a revogação da prisão preventiva quando o
paciente apresenta elementos que demonstram a ausência de risco à aplicação
da lei penal, como endereço fixo, matrícula em curso superior e compromisso
de comparecer voluntariamente perante a Justiça. 3. O termo de insubmissão,
por si só, autoriza a captura para incorporação, mas não serve como fundamento
automático para a decretação de prisão preventiva, a qual depende da
demonstração dos requisitos cautelares previstos nos arts. 254 e 255 do CPPM".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988: art. 5º, LXI; art. 93, IX; art. 143, § 1º
e § 2º. CPPM: arts. 254, "a" e "b"; 255, "d"; 257; 463; 463, § 1º; 464. Lei n.º
4.375/1964 (Lei do Serviço Militar): art. 16; art. 17; art. 25. Lei n.º
8.239/1991. Portaria n.º 2.681 (COSEMI): art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STF: HC 114932, Relator: Marco Aurélio,
Relator p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 2/12/2014, D.Je-025
publicado em 6/2/2015. STF: HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira
Turma, julgado em 07/08/2012. STF: RE 217631, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, Primeira Turma, julgado em 09/09/1997. STF: HC 98006, Rel. Min.
Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 24/11/2009.
7000463-53.2025.7.00.0000
40001377467 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024, do
CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do presente habeas corpus e conceder a ordem para revogar, em
definitivo, a prisão preventiva decretada em desfavor do civil João Lara Araújo de Almeida,
nos autos da Instrução Provisória de Insubmissão (IPI) n.º 7000038-47.2025.7.09.0009.
Brasília, 29 de outubro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: A parte autora (um civil chamado João Lara Araújo de
Almeida), por meio de seu advogado, entrou com um habeas corpus no STM. O objetivo era
questionar e pedir a revogação de uma prisão preventiva (uma prisão decretada antes do
julgamento) que havia sido determinada pelo juiz de primeiro grau. A defesa alegou que a
prisão era ilegal ou desnecessária.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O juiz federal da Justiça Militar havia
decretado a prisão preventiva da parte autora em um procedimento chamado "instrução
provisória de insubmissão" (IPI). A insubmissão é um crime militar que ocorre quando um
jovem que é chamado para servir não se apresenta para o serviço militar.
O que motivou o recurso: O habeas corpus foi o recurso utilizado para reverter
a decisão de prisão preventiva. A defesa da parte autora argumentou que a prisão não tinha
justificativa legal forte e que ele não colocaria obstáculos no andamento do processo. A
defesa destacou que o autor tem endereço fixo, está frequentando curso superior e se
comprometeu a se apresentar voluntariamente para regularizar sua situação.
Qual foi a principal discussão no Recurso: O ponto principal foi analisar se a
prisão preventiva era de fato necessária e se havia motivos concretos para mantê-la. O
Ministro Relator analisou se o juiz de primeiro grau havia justificado a prisão com base em
fatos reais que indicassem que o autor fugiria ou atrapalharia as investigações, ou se apenas
citou a gravidade abstrata do crime. O Ministro também discutiu se a prisão foi decretada
apenas para incluir o nome do autor em um sistema de controle de presos (BNMP).
O que o Ministro Relator (quem julga o recurso) decidiu: O Ministro Relator,
Artur Vidigal de Oliveira, votou por conceder a ordem no habeas corpus. Ele decidiu que a
prisão preventiva não estava justificada de forma clara e forte, concluindo que o juiz não
7000463-53.2025.7.00.0000
40001377467 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pode decretar a prisão apenas citando a lei, ou com base na gravidade do crime ou em
motivos que não se relacionam à parte autora.
Resultado final do Recurso: O Ministro Relator votou por revogar, em
definitivo, a prisão preventiva que havia sido decretada contra o civil João Lara Araújo de
Almeida. Este processo foi julgado em:
Brasília, 29 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
O advogado Felipe Inocêncio Rocha de Almeida, OAB/MS n.º 13.593, impetra
o presente habeas corpus em favor do civil João Lara Araújo de Almeida. Alega que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, cometido pelo Juiz Federal da Auditoria da 9ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, nos autos da instrução provisória de insubmissão
(IPI) n.º 7000038-47.2025.7.09.0009, decretou sua prisão preventiva, com fundamento nos
arts. 254, "a" e "b", 255, "d", e 463, § 1º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e
determinou o cadastramento do respectivo mandado de prisão no Banco Nacional de Medidas
Penais e Prisões (BNMP) (processo 7000038-47.2025.7.09.0009/MS, evento 24, DEC1).
De acordo com os autos relacionados, o paciente, pertencente à classe 2006,
estando convocado à incorporação, teria faltado à apresentação no 10° Regimento de
Cavalaria Mecanizado, localizado na cidade de Bela Vista/MS, no dia 5/3/2025, sem
comunicação à Organização Militar (OM) até 7/3/2025, data da incorporação da classe
convocada.
Assim, o Comandante do 10° Regimento de Cavalaria Mecanizado, em
27/3/2025, lavrou o termo de insubmissão em desfavor do paciente (processo 7000038-
47.2025.7.09.0009/MS,
evento
1,
INIC1),
deflagrando-se
a
IPI
n.º
7000038-
47.2025.7.09.0009.
Ao ter vista dos autos, o Ministério Público Militar solicitou a comprovação de
que o paciente tomou conhecimento da data em que deveria ter se apresentado e, após,
requereu a decretação de sua prisão preventiva, a fim de que o mandado de prisão passasse a
constar no BNMP, pleito que foi deferido pela autoridade judiciária apontada como coatora.
Por seu turno, a defesa constituída pleiteou a revogação da prisão preventiva
decretada, apresentando documentos comprobatórios de residência fixa, de matrícula em
curso superior e um laudo médico apontando problemas clínicos do paciente. Ainda, a defesa
consignou que o paciente se comprometia a comparecer voluntariamente à OM mais próxima
para regularizar sua situação.
Diante do indeferimento do pedido defensivo pelo juízo de primeiro grau,
houve esta impetração.
Nesta ação, sustenta o impetrante que, a despeito da lavratura do termo de
insubmissão, o paciente, em 26/2/2025, ao firmar declaração de imperativo de consciência,
solicitou a prestação de serviço militar alternativo (evento 1, HIST_ESC7), não tendo
7000463-53.2025.7.00.0000
40001377467 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebido qualquer resposta por parte da administração militar.
Assim, aponta não haver perturbação à ordem pública, à conveniência da
instrução criminal ou à aplicação da lei penal militar, motivo pelo qual requereu a concessão
da medida liminar para suspender os efeitos do mandado de prisão até o julgamento desta
ação constitucional. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva.
Por decisão de 4/7/2025, a Ministra Presidente deferiu o pleito liminar,
concedendo salvo conduto ao paciente, a fim de suspender os efeitos do mandado de prisão
até o julgamento deste writ (evento 13, DEC1).
Por meio do Ofício n.º 40001612683, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 9ª CJM informou que o requerimento apresentado pelo paciente para prestação
de serviço alternativo foi indeferido, pois contraria o caput do art. 15 da Portaria n.º 2.681
(COSEMI) e pelo fato de, na data de protocolo, o paciente já ostentar a condição de
convocado à incorporação ou à matrícula. Assim, enfatizou não ter havido omissão da
administração militar em relação à apreciação do requerimento (evento 21, OFIC3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Maria Ester Henriques Tavares, opinou pelo conhecimento
deste habeas corpus e pela concessão da ordem (evento 20, PARECER1).
O impetrante, em manifestação de 22/7/2025, juntou uma declaração expedida
pela Junta de Serviço Militar, a fim de demonstrar o interesse do paciente em regularizar sua
situação militar (evento 27, PET1).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente habeas corpus.
1. Objeto da impetração
O impetrante busca a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do
civil João Lara Araújo de Almeida, sustentando a tese de ausência de justa causa para a
medida.
2. Razões de decidir
Por disposição constitucional, o Serviço Militar Inicial Obrigatório, conhecido
como SMIO, é destinado aos homens e é obrigatório para quem completa 18 anos. Já o
Serviço Militar Inicial Feminino, ou SMIF, é voluntário para as mulheres, que também
podem se alistar a partir dos 18 anos de idade, seguindo as mesmas regras dos homens.
O objetivo do serviço militar é formar quadros para as Forças Armadas e
também ajudar na mobilização da população brasileira em defesa da soberania do país. Além
disso, ele desempenha um papel importante na união nacional, contribuindo para a formação
7000463-53.2025.7.00.0000
40001377467 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de cidadãos com valores cívicos, solidariedade, justiça, ética e um forte sentimento patriótico.
Depois de fazer o alistamento, os jovens passam por processos de seleção, que
incluem entrevistas, exames médicos e testes físicos, entre outros procedimentos. Esses
passos são necessários para que possam ser incorporados a uma das organizações militares
das Forças Armadas.
Assim, considerando a obrigatoriedade do alistamento militar para os
homens, aquele que não atende, dentro de um prazo determinado, a uma convocação militar
regular pratica o crime de insubmissão.
O termo "convocação" encontra definição na Lei n.º 4.375, de 17/8/1964 (Lei
do Serviço Militar):
Art. 16. Serão convocados anualmente, para prestar o Serviço Militar inicial nas Forças
Armadas, os brasileiros pertencentes a uma única classe.
Art. 17. A classe convocada será constituída dos brasileiros que completarem 19 (dezenove)
anos de idade entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que deverão ser incorporados
em Organização Militar da Ativa ou matriculados em Órgãos de Formação de Reserva.
Já a expressão "insubmisso" é definida no art. 25 da Lei n.º 4.375/1964:
Art. 25. O convocado selecionado e designado para incorporação ou matrícula, que não se
apresentar à Organização Militar que lhe for designada, dentro do prazo marcado ou que,
tendo-o feito, se ausentar antes do ato oficial de incorporação ou matrícula, será declarado
insubmisso.
Dessa forma, a conduta da insubmissão constitui crime, definido no Código
Penal Militar:
Art. 183. Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi
marcado, ou, apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação:
Pena - impedimento, de três meses a um ano.
Em que pese a obrigatoriedade do alistamento, a Constituição Federal prevê a
possibilidade de prestação de serviço militar alternativo para aqueles que, por motivos de
consciência — seja por questões religiosas, filosóficas ou políticas — não deseja cumprir o
serviço militar obrigatório. Nesse caso, é possível desempenhar suas obrigações cívicas
realizando atividades de natureza administrativa, assistencial, filantrópica ou produtiva, ao
invés de participar do serviço militar convencional.
Dispõe o texto constitucional:
Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.
§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em
tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o
decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de
atividades de caráter essencialmente militar.
7000463-53.2025.7.00.0000
40001377467 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de
paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.
Tratando-se de norma de eficácia limitada, a Lei n.º 8.239/1991 regulamenta o
citado dispositivo constitucional, que, por sua vez, é regulamentada pela Portaria n.º 2.681,
de 28/7/1992, editada pela Comissão do Serviço Militar (COSEMI), órgão permanente
vinculado ao Ministério da Defesa.
Conforme a citada portaria, a vinculação ao serviço alternativo tem início com a
entrega da declaração de imperativo de consciência, estabelecendo, ainda, que esta deverá ser
entregue na Junta de Serviço Militar (JSM) após o alistamento.
A norma ainda estabelece o prazo de 20 dias para a resposta administrativa ao
pedido de prestação de serviço alternativo, sendo esta comunicação realizada por meio de
documento a ser entregue pela JSM ao requerente. Estabelece, ainda, que cabe recurso a ser
apresentado no prazo de 8 dias na hipótese de indeferimento do pedido.
Consta nos autos que o paciente apresentou seu requerimento para prestação de
serviço alternativo, apresentando sua declaração de imperativo de consciência em 26/2/2025
(evento 1, HIST_ESC7). A resposta negativa ao seu pedido foi publicada no dia 22/4/2025,
em boletim interno da 9ª Região Militar. Contudo, não há comprovação, por parte da
administração, de entrega da decisão negativa ao paciente no prazo estabelecido, o que
demonstra, a princípio, a impossibilidade do recurso garantido pela Portaria (COSEMI) n.º
2.681/1992.
Como sabido, a lei processual penal militar prevê um procedimento especial
para processar e julgar o crime de insubmissão, o qual prevê, como indispensável, a lavratura
do termo de insubmissão pela autoridade militar, nos termos do art. 463 do CPPM:
Art. 463. Consumado o crime de insubmissão, o comandante, ou autoridade correspondente,
da unidade para que fora designado o insubmisso, fará lavrar o termo de insubmissão,
circunstanciadamente, com indicação, de nome, filiação, naturalidade e classe a que pertencer
o insubmisso e a data em que este deveria apresentar-se, sendo o termo assinado pelo referido
comandante, ou autoridade correspondente, e por duas testemunhas idôneas, podendo ser
impresso ou datilografado.
O termo de insubmissão tem a mesma força e efetividade do mandado de
prisão, o que significa que, uma vez consumado o crime, o insubmisso já está passível de
prisão, conforme preceitua o art. 463, § 1º, do CPPM:
§ 1º O termo, juntamente com os demais documentos relativos à insubmissão, tem o caráter
de instrução provisória, destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação
penal e é o instrumento legal autorizador da captura do insubmisso, para efeito da
incorporação.
Importante ressaltar o objetivo da captura do insubmisso, que se justifica para a
concretização da incorporação, tendo o insubmisso o direito a menagem dentro do quartel,
conforme o art. 454 do CPPM:
Art. 464. O insubmisso que se apresentar ou for capturado terá o direito ao quartel por
menagem e será submetido à inspeção de saúde. Se incapaz, ficará isento do processo e da
inclusão.
7000463-53.2025.7.00.0000
40001377467 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E tal dispositivo encontra amparo na Constituição Federal, que dispõe em seu
art. 5º, LXI:
Art. 5º (...) LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei;
Portanto, não há dúvidas de que a lavratura do termo de insubmissão é
suficiente para fundamentar a prisão do insubmisso, seja por captura, seja por apresentação
voluntária.
Evidente que a conduta da insubmissão constitui um grave atentado à hierarquia
e à disciplina, ofendendo o serviço militar e o dever militar. Contudo, ao requerer o decreto
preventivo, o Ministério Público apenas reportou-se à necessidade de que o mandado de
prisão passasse a constar no BNMP, deixando de apontar os fundamentos concretos para a
concessão da medida.
O BNMP é uma ferramenta produzida e atualizada em tempo real diretamente
pelo Poder Judiciário, em todo o território nacional, especialmente para subsidiar políticas de
segurança pública e judiciárias. Ela tem como função a consolidação de dados relativos a
pessoas presas, procuradas e submetidas a medidas penais.
Ora, a inclusão do nome do insubmisso no BNMP não é motivo ensejador do
decreto preventivo. A prisão preventiva teria cabimento, em hipótese, somente após a captura
ou apresentação voluntária do insubmisso e se fossem devidamente demonstrados os motivos
que a justifiquem.
Certo é que não há nos autos qualquer comprovação de que o insubmisso tenha
dado causa real à decretação da medida, não sendo justificável somente para a inclusão do
seu nome no BNMP.
A Constituição Federal de 1988 consagrou entendimento sobre as prisões
cautelares, levando em consideração o princípio da presunção de inocência, sendo que a
prisão processual somente deverá ser mantida em caráter excepcional, em decisão
devidamente fundamentada, sob pena de ferir o preceito constitucional previsto no art. 93,
IX.
O Supremo Tribunal Federal posiciona-se acerca da imprescindibilidade da
medida e da necessidade de fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO.
1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar habeas corpus substitutivo de recurso
ordinário, em razão da taxatividade da competência da Corte definida em rol numerus clausus
pela Constituição da República (CF, art. 102, I, d e i). Precedente: HC 109.956, Rel. Min.
Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012). 2. O Supremo Tribunal Federal
rechaça a prisão preventiva decretada somente com base na gravidade em abstrato do delito
ou mediante a repetição dos predicados legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em
tese, serviriam para qualquer situação. Precedentes: RE 217631, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, Primeira Turma, julgado em 09/09/1997; HC 98006, Rel. Min. Carlos Britto,
Primeira Turma, julgado em 24/11/2009). 3. In casu, o magistrado plantonista não analisou as
7000463-53.2025.7.00.0000
40001377467 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circunstâncias concretas do delito praticado, se limitando a repetir os pressupostos legais
para a prisão preventiva. In foco, ao utilizar expressões como “o delito de tráfico de drogas
[...] se qualifica como um delito de origem para vários outros, especialmente que envolvem
violência ou grave ameaça à pessoa, com grave perturbação da paz social” o Juízo a quo
tomou como fundamento da segregação cautelar a gravidade em abstrato do delito. 4. Habeas
Corpus julgado extinto, concedida a ordem ex officio. (STF. HC 114932, Relator: Marco
Aurélio, Relator p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 2/12/2014, DJe-025
publicado em 6/2/2015). (grifos nossos).
A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve ser sempre
fundamentada de forma clara e concreta, não bastando a simples menção aos dispositivos
legais ou a alegações abstratas sobre a gravidade da conduta ou o impacto na hierarquia e na
disciplina.
A custódia cautelar é determinada pelo preenchimento de requisitos específicos
da lei processual penal militar, em consonância com os ditames constitucionais vigentes, e
não pelos fatos criminosos em si, que serão analisados na ação penal.
Dessa forma, para o decreto preventivo, obrigatória a conjugação dos requisitos
concorrentes previstos no art. 254 com, pelo menos, um dos pressupostos legais descritos nas
alíneas do art. 255, ambos do CPPM.
Art. 254 - A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes: a) prova do fato delituoso; b) indícios suficientes de autoria.
Art. 255 - A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
A prisão preventiva em apreço fundou-se, além dos requisitos do art. 254, "a" e
"b", também no art. 255, "d", ambos do CPPM, que busca garantir a aplicação da lei penal.
Contudo, o paciente apresentou endereço fixo, comprovação de frequência em curso superior,
bem como se comprometeu a comparecer voluntariamente na organização militar a fim de
regularizar sua situação, não apresentando qualquer conduta tendente a se furtar à aplicação
da lei penal.
Certo é que a prisão preventiva não deverá ser aplicada quando, por
circunstâncias evidentes dos autos, ou pela profissão, ou pelas condições de vida ou interesse
do indiciado ou acusado, o magistrado puder presumir que este não fugirá, nem influenciará
nas testemunhas ou nos peritos, nem impedirá ou perturbará a ação da justiça, conforme
preceitua o art. 257 do CPPM.
7000463-53.2025.7.00.0000
40001377467 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desnecessidade da prisão
Art. 257. O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer circunstância
evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado ou acusado,
presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou perito, nem impeça ou
perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça.
Essa regra está em perfeita sintonia com o princípio da presunção de inocência,
reforçando que a prisão só deve ser decretada mediante a demonstração de sua necessidade
excepcional.
Como já enfatizado, o paciente apresentou endereço fixo, comprovação de
frequência em curso superior, bem como se comprometeu a comparecer voluntariamente na
organização militar a fim de regularizar sua situação, o que indica que ele não vai colocar
obstáculos às atividades do Poder Judiciário durante o andamento da ação penal militar, que
ainda nem foi instaurada.
Portanto, em conclusão, para a manutenção da prisão deve haver
fundamentação idônea e robusta, não servindo, para tanto, a mera transcrição de requisito
legal, muito menos a gravidade abstrata da conduta ou de elementos que, comprovadamente,
não se relacionam aos fatos ou ao paciente.
Dessa forma, se o objetivo é a inclusão do nome do insubmisso no BNMP,
incabível a decretação de prisão preventiva, pois, para tal, faz-se necessária a verificação dos
elementos do feito e sua adequação aos arts. 254 e 255, ambos do CPPM. Portanto, imperiosa
é a revogação do decreto preventivo, pois não há justa causa para a medida.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do presente habeas corpus e concedo a ordem para
revogar, em definitivo, a prisão preventiva decretada em desfavor do civil João Lara Araújo
de Almeida nos autos da instrução provisória de insubmissão (IPI) n.º 7000038-
47.2025.7.09.0009.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377467v7 e do código CRC a05493a2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 03/11/2025, às 17:02:22
7000463-53.2025.7.00.0000
40001377467 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR